Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704427-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODECIO ANTONIO PEIXOTO AGRAVADO: RODRIGO PINHEIRO SALOMAO, RAPHAEL PAULO LOPES SILVA RÉU ESPÓLIO DE: JOSEFA PINHEIRO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE PINHEIRO SALOMAO PIMENTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odécio Antônio Peixoto contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 221048696 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Rodrigo Pinheiro Salomão, espólio de Josefa Pinheiro Pimenta e Raphael Paulo Lopes Silva, processo n. 0715346-93.2019.8.07.0007, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 100.800, nos seguintes termos: A devedora apresentou impugnação à penhora, na qual alega que o imóvel penhorado foi leiloado no dia 02/08/2024, nos autos no 0707430-76.2017.8.07.0007 e arrematado pela filha da credora. Registra que o imóvel foi leiloado no valor de R$ 363.528,00 e a parte cabível à devedora era de R$ 181.764,00, sendo que a dívida nos autos acima referidos era de R$ 320.694,84. Portanto, registra a desnecessidade de avaliação do imóvel, tendo em vista que alienado e a concessão de justiça gratuita. Em manifestação, a parte credora informa que a penhora desses autos e dos autos no 0707430-76.2017.8.07.0007 estão registradas na matrícula do imóvel e que o leilão foi realizado para pagar dois credores: Josilene e Odécio. Afirma que a dívida no referido processo era de R$ 46.106,16 e que o valor remanescente do leilão deveria ser depositado nos autos. Alega que nos autos 0716887-59.2022.8.07.0007 ficou determinado que o espólio era proprietário de 75% do imóvel de matrícula 100.800. Requer a rejeição da impugnação e que seja oficiado ao juízo responsável pelos autos no 0707430-76.2017.8.07.0007 para que transfira o valor da arrematação para esses autos. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga informou que não há valor remanescente depositado nos autos no 0707430- 76.2017.8.07.0007, proveniente da arrematação do imóvel de matrícula 100.800. A parte credora requereu que a inventariante comprove não haver valores remanescentes. Vieram os autos conclusos. Decido. O credor indicou à penhora o imóvel de matrícula 100.800, o qual pertencia ao espólio de Josefa no percentual de 50%. O registro de penhora ocorreu em abril de 2024 e a arrematação ocorreu em agosto de 2024. Considerando que a penhora registrada nos autos no 0707430- 76.2017.8.07.0007 era pretérita em relação a esses autos, o valor da arrematação foi utilizado primeiramente para o pagamento do débito dos autos no 0707430- 76.2017.8.07.0007. Sendo que o Juízo daqueles autos já informou não haver saldo remanescente cabível ao espólio de Josefa. Apesar da parte credora ter requerido que a devedora comprovasse não haver valor remanescente, cabia a ela demonstrar que restou saldo após a venda. Ademais, ressalta-se que o leilão judicial é modo originário de aquisição da propriedade, de forma que o bem é recebido livre de ônus ou gravame anterior. Assim, tendo em vista o leilão judicial do imóvel ocorreu de forma regular, não havendo notícia de sua impugnação nos Juízo que realizou a penhora, e que os valores obtidos com o leilão foram suficientes apenas para o débito referente à primeira penhora, é devida a desconstituição da penhora sobre o bem. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a DESCONSTITUIÇÃO da penhora sobre o imóvel de matrícula 100.800. Intime-se a parte credora para se manifestar quanto a existência de outros pertencentes ao espólio, no prazo de 15 dias. À Secretária para providências necessárias. (grifos no original) Em razões recursais (Id 68590785), o agravante narra ter sido expedido mandado de penhora e avaliação da quota de 50% do imóvel de matrícula no 100.800, pertencente à devedora Josefa. Diz ser este o único bem deixando pela inventariada. Conta que tal imóvel foi leiloado no dia 2/8/2024, no âmbito do processo n. 0707430-76.2017.8.07.0007, pelo valor de R$ 363.528,00. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja oficiado o juízo dos autos n. 0707430-76.2017.8.07.0007 sobre a reserva da cota parte do exequente/agravante, posto que o cumprimento de sentença de origem também estava averbado na matrícula do imóvel. Frisa não ter sido o bem leiloado por preço vil. Aponta ter a juíza sido clara ao determinar que, caso positiva a hasta pública, o valor remanescente (após o pagamento dos credores) seja depositado em conta judicial vinculada a este processo, a fim de ser partilhado entre os herdeiros, de modo que primeiro deveriam ser pagos os credores dos autos n. 0707430-76.2017.8.07.0007 e n. 0715346-93.2019.8.07.0007, e apenas posteriormente haveria partilha do saldo entre os herdeiros nos autos do inventário. Aduz ser o espólio proprietário de 75% (setenta e cinco por cento) do imóvel de matrícula n° 100.800. Menciona o princípio da paridade de armas. Diz presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, e firme nas colocações elencadas, requer à E. Turma Recursal: a) Seja deferido o efeito ativo e suspensivo ao presente agravo de instrumento para que haja suspensão da decisão recorrida sob o ID ID 221048696, os autos da Ação Cobrança e despejo – Processo no 0715346-93.2019.8.07.0007, até julgamento de mérito recursal nos termos do art. 1.019, I do CPC. b) Ao final, requer seja julgado procedente o recurso para reformar a decisão de piso conformes os argumentos acima apresentados. c) Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Tatiane Barbosa Ribeiro – OAB/DF 54.076, sob pena de nulidades dos atos, art. 272, § 5o do CPC. Preparo regular (Id 68590786 e 68590787). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade, porque as razões recursais ventiladas pelo recorrente não impugnam especificamente a decisão agravada, em desobediência ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. No caso, o agravante não ataca o fundamento da decisão agravada, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula n. 100.800 ao argumento de que inexistiria saldo suficiente para a quitação do débito (Id 221048696 do processo de referência). De fato, a decisão agravada foi cristalina ao explicar que i) a penhora registrada nos autos n. 0707430- 76.2017.8.07.0007 era pretérita em relação à penhora efetivada nos autos de origem, de modo que o valor da arrematação foi utilizado primeiramente para o pagamento do débito daqueles autos; ii) o juízo daqueles autos já informou não haver saldo remanescente cabível ao espólio; iii) o leilão judicial do imóvel ocorreu de forma regular e os valores obtidos com o leilão foram suficientes apenas para o débito referente à primeira penhora; de modo que determinou a desconstituição da penhora sobre o bem. Em suas confusas razões recursais, o agravante nada se manifestou sobre o ponto fulcral que embasou a decisão agravada, qual seja: a informação prestada pelo juízo no sentido de que inexiste saldo remanescente do leilão. Apenas relata que havia penhora na matrícula do bem e que sua cota deveria ser paga com o leilão, desconsiderando totalmente que a fundamentação da decisão agravada em nada se relacionava com o exposto nas razões recursais. A decisão agravada não deixou de considerar a penhora efetuada na matrícula – tão somente consignou haver prioridade no pagamento do crédito dos autos n. 0707430- 76.2017.8.07.0007, por se tratar de penhora anterior, bem como expôs a informação prestada pelo próprio juízo no sentido de que não existe saldo remanescente. Ora, caso houvesse saldo remanescente, teria o juízo de origem determinado o pagamento ao exequente/agravante. Contudo, havendo informação de que não existe saldo, nada havia a ser feito senão desconstituir a penhora sobre o imóvel, uma vez que o bem foi leiloado. Bem se vê que o agravante não rebateu os motivos primordiais que lastrearam a decisão agravada. Como se percebe, o recurso não deve ser conhecido em razão da desconexão com os fundamentos da decisão agravada. Como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. O causídico do recorrente, em lugar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, se limitou a tecer argumentos genéricos e dissonantes com as razões pelas quais a penhora do bem foi desconstituída pelo juízo de origem. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, o agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar as coerentes razões de reforma para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu o recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC1. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, em razão do seu descabimento e porque constatada manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora